Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante afirma que o acórdão contém diversas omissões quanto à incapacidade relativa, à insuficiência da biometria facial, à intermediadora Florence Cobranças e à tentativa de resolução administrativa. Argumenta que a omissão em relação a estes fatos prejudica a análise do mérito.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 3 que “[O] contrato de empréstimo com o Banco Itaú foi celebrado em 19/9/2022, mediante certificação por biometria facial, geolocalização e a identificação do IP do aparelho do autor (ID 71167597, pág. 13 e 14). A geolocalização do contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço exato do autor, a fotografia e a carteira de identidade também dizem respeito à sua pessoa e ele não negou que a conta bancária em que foi depositado o valor emprestado lhe pertencia.”. E o item 9 esclareceu que: “[a] alegação de incapacidade não induz a nulidade do negócio jurídico. A apresentação de relatório e laudo de médico particular com indicação de tratamentos (ID 71167576, 71167580) é insuficiente para atestar a ausência de condições do autor de manifestar a vontade por ocasião da celebração do negócio. Mesmo porque eventual incapacidade deve ser aferida em ação própria no Juízo da Família.”
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.